Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. ART. 47 DA LCP. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP.
2. O apelante alega que as provas dos autos demonstram que o réu praticava o transporte irregular de passageiros de forma habitual. Requer o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão deduzida da denúncia, com a consequente condenação do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade da contravenção penal prevista no artigo 47 da LCP.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O transporte irregular de passageiros, previsto no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício), por se tratar de crime habitual, somente se configura com a reiteração de atos, exigindo regularidade.
5. Na situação posta, o réu foi denunciado por ter, entre os dias 16/02/2022 e 15/12/2022, por volta de 19h47, na via pública da QNM 26, Ceilândia/DF, exercido atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, no caso transporte remunerado de passageiros sem autorização. Em que pese o flagrante tenha ocorrido em 15/12/2022 e a denúncia descreva a prática delituosa desde o ano de 2014, o acervo probatório não revela habitualidade delitiva. A suposição do órgão ministerial de que houve habitualidade delitiva durante esse período não é sustentada, pois as provas presentes na ação não esclarecem quaisquer outras condutas entre o início e o fim do período. Registra-se que as testemunhas S.P.S, R.F.R.L e T.B.C não confirmaram com precisão terem abordado o apelado em outra ocasião (ID 67237522, 67237523 e 67237571).
6. Ademais, não prospera o argumento de que a folha penal do réu demonstra a habitualidade, porquanto os fatos ali indicados já foram objeto de outros procedimentos penais e não podem ser sopesados para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1908658.
7. Portanto, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo singular, que afastou a elementar da habitualidade para configurar o exercício ilegal da profissão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/41, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1908658, 07220278620228070003, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024.